Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-26.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-26.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.280.881-89 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ação previdenciária de RESTABELECIMENTO de auxílio-ACIDENTE c/c conversão em aposentadoria por invalidez – INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes DO STJ.

3. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária com possibilidade de tratamento clínico efetivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-acidente c/c conversão em aposentadoria por invalidez que lhe move Leandro José dos Santos, julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor a partir de 28.08.2015,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, além dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a “qualidade de segurado”, tampouco o requisito “carência do benefício”, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Segue sustentando, que a perícia judicial não atesta a incapacidade do autor, devendo ser mantido o indeferimento administrativo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 131899246).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id.

132953167), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-acidente c/c conversão em aposentadoria por invalidez que lhe move Leandro José dos Santos, julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor a partir de 28.08.2015,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, além dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 131899241).

Cinge-se dos autos, que o autor aduz ser trabalhador empregado, sendo segurado da Previdência Social na condição de contribuinte obrigatório e que sofreu acidente de trabalho em 07.03.2014, causando-lhe a amputação de 03 (três) dedos da mão direito, sendo submetido a pericia médica do réu, o qual deferiu o benefício de auxílio-doença até 10.06.2014, entretanto, apesar das sequelas incapacitantes estarem totalmente consolidadas, o aludido benefício foi cessado, motivando o manejo da demanda para pleitear o seu restabelecimento e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Como relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente do trabalho, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente do trabalho que resultem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia ou, incapacidade laborativa total e permanente, observada a qualidade do autor como segurado da Previdência Social.

Não obstante as espécies dos benefícios postulados na inicial e o disposto no inciso II, do art. 26, da Lei n° 8.213/91
[1]
, a qualidade de segurado do autor é inequívoca, considerando, nesse sentido, que anteriormente o requerido já lhe havia concedido o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho (NB 6055544273).

No tocante à incapacidade, embora a prova pericial tenha atestado que as lesões sofridas na mão direita do requerente decorrem de acidente do trabalho, bem como implicarem em incapacidade definitiva e parcial, a perícia judicial esclareceu que o segurado está
impossibilitado de reabilitação
, conforme resposta ao quesito n° 18, afastando, assim, a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

No histórico do quadro de saúde do autor, esclareceu a perita judicial: “
HISTÓRICO No dia 01 de novembro de 2017, às 10:20 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. Leandro José dos Santos, com 26 anos de idade, brasileiro, solteiro, morador na cidade de Diamantino-MT. Tem ensino fundamental incompleto. Apresenta em sua carteira de trabalho os registros empregatícios como serviços gerais em fazenda por 09 meses em 2009 e 2010 e por 02 meses em 2013, como serviços gerais em granja por 03 meses em 2012 e como pintor de móveis por 08 meses em 2014. Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de março a junho de 2014.
Sofreu um acidente de trabalho em 07 de março de 2014, com amputação de falanges distais de três dedos da mão direita
.
”. (g.d.n)

Ao exame físico, apontou a
expert
:
“EXAME FÍSICO O periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, afebril, com fala, visão e audição preservados. Orientado no tempo e no espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. Ausculta cardíaca normal. Ausculta pulmonar normal. PA=140X70mmHg. Deambula normalmente. Boa coordenação motora. Mão direita apresentando amputação de falange distal de 5° dedo e amputação de falanges média e distal de 4° e 3° dedos. Tem movimento de pinça. Tem movimento de preensão de objetos prejudicado. Sem força da mão direita.
É destro
.
” (d.g.n)

Aos quesitos, respondeu a Senhora Perita:

1 - Qual o nome e a idade atual do autor? Qual o atual estado de saúde do autor?

Resposta - Leandro José dos Santos com 26 anos de idade. Apresenta sequela definitiva decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em março de 2014. A
presenta amputação parcial de tres dedos da mão direita (
mão dominante
)
. Tem movimento de pinça.
Tem movimento de preensão de objetos prejudicada e diminuição da força desta mão
. (d.g.n)

2 - Qual a atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou autônoma?

Resposta- O autor trabalhou como serviços gerais em granja, em fazenda e em fábrica de móveis.

3 -Diga a Sra. perita, se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou intensa ?

Resposta - esforço físico leve a moderado.

4 - Diga a Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidades das mãos, etc.

Resposta - sim, calosidades em palmas das mãos.

5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?
Causou incapacidade
?

Resposta -
Apresenta sequela definitiva decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em março de 2014
.
Apresenta amputação parcial de três dedos da mão direita (
mão dominante
)
. Tem movimento de pinça. Tem movimento de preensão de objetos prejudicada e diminuição da força desta mão.
Sim
. (d.g.n)

6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exame complementar?

Resposta - clinicamente.

(...)

8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade.

Resposta -
março de 2014
;

9 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual)?

Resposta – estabilizada.

10 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado ?

Resposta - não.

11 - Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia ?

Resposta - parcialmente

12 -
A perda ou redução da incapacidade foi em detrimento da atividade exercid
a?

Resposta -
sim
. (d.g.n)

13 - Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial?

Resposta - parcial.
Diminuição da força da mão direita e dificuldade de preensão de objetos
. (d.g.n)

13 - Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita,
se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária
?

Resposta -
permanente
. (d.g.n)

14 - No caso de incapacidade diga a Sra perita se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local do trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

Resposta -
acidente de trabalho
. (d.g.n)

15 - No caso de incapacidade permanente e parcial, diga a sra perita se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga a Sra perita se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Resposta -
sim decorreu de acidente de trabalho
. (d.g.n)

16 - No caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa ?

Resposta -
parcial e definitiva
.

17 - No caso de incapacidade permanente e total, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Resposta -
não
.
Incapacidade
parcial
e definitiva
. (d.g.n)

18 - No caso de incapacidade permanente e total ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral?
É possível reabilitar para outra função, levando-se em conta a idade, grau de instrução
?

Resposta -
não
.

(...)

Em conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “
CONCLUSÃO O periciando, o Sr. Leandro José dos Santos, com 26 anos de idade, tem ensino fundamental incompleto e trabalhou como serviços gerais em granja, em fazenda e em fábrica de móveis.
Apresenta sequela definitiva decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em março de 2014
.
Apresenta amputação parcial de três dedos da mão direita (mão dominante)
.
Tem movimento de pinça
.
Tem movimento de preensão de objetos prejudicada e diminuição da força desta mão
.
Considero o autor com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho, decorrente do acidente de trabalho
.
” (g.d.n)

Com efeito, a perícia judicial concluiu que a parte autora em decorrência de acidente do trabalho narrado na peça de ingresso apresenta incapacidade laborativa parcial e definitiva, no entanto, insuscetível de reabilitação ao mercado de trabalho, nos termos da resposta ao quesito 18, de modo que a procedência do pedido no sentido de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe na espécie.

A propósito:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO INSS - NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DIFERIMENTO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 27 INADMISSIBILIDADE DESERÇÃO APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- REEXAME NECESSÁRIO -
ACIDENTE TÍPICO
-
AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DA MÃO DIREITA
(1o AO 3o QUIRODÁCTILOS) - SERVIÇOS GERAIS NA LAVOURA ADMISSIBILIDADE - Lesões, nexo causal, incapacidade total e permanente - DIB mantida na data da concessão da tutela antecipada - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Questão relativa aos índices de correção monetária e juros de mora relegada à fase de execução de sentença, observando-se, no que couber, o julgamento da ADIn no 4.357 do STF Recurso oficial não provido, com observação (juros moratórios e atualização monetária relegados para a fase de execução; autarquia isenta de custas processuais).
”
(TJ-SP - REEX: 00002367620108260397 SP 0000236-76.2010.8.26.0397, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 25/06/2013, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2013)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em decorrência de acidente do trabalho, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de
Leandro José dos Santos
, no valor do salário-benefício de acordo com o artigo 44 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário,
DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, QUAL SEJA,
28/08/2015.
”
(id. 131899241).

Irresignado,
o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a “qualidade de segurado”, tampouco o requisito “carência do benefício”, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Segue sustentando, que a perícia judicial não atesta a incapacidade do autor, devendo ser mantido o indeferimento administrativo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o
auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, enquanto a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do que dispõem os art. 42 e 59, ambos da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Estabelece, ainda, o parágrafo 1o, do art. 42, da aludida norma legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Dito isso, não há dúvidas de que o autor, ora apelada, recebeu auxílio acidente junto ao INSS até 10.06.2014, em razão do referido sinistro, decorrente da atividade laboral, que lhe custou a amputação de 03 (três) dedos sendo de clareza solar que detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos, dentre eles laudos médicos e a própria perícia judicial realizada.

Nesse contexto, uma vez que a lesão e sequelas incapacitantes decorrem de acidente de trabalho, conforme reconhecido em perícia médica judicial no caso dos autos, a carência de 12 (doze) contribuições é dispensada, nos termos do art. 26, inc. II, da Lei n. 8.213/91,
verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; [...]”

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a incapacidade laboral permanente do autor, ora recorrido, de corrente de atividade laboral, ficou devidamente comprovada mediante laudo pericial judicial de id. 131899226, que atesta a origem da própria sequela e também a sua data de início, além do nexo causal, inexistindo qualquer menção a doença preexistente.

À vista disso, andou bem o condutor do feito ao asseverar que “
embora a prova pericial tenha atestado que as lesões sofridas na mão direita do requerente decorrem de acidente do trabalho, bem como implicarem em incapacidade definitiva e parcial, a perícia judicial esclareceu que o segurado está
impossibilitado de reabilitação
, conforme resposta ao quesito n° 18, afastando, assim, a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário”
(id. 131899241).

Não obstante, ainda que se considerasse ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes
.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.”
(STJ, REsp n. 1.568.259/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.11.2015 – negritei e grifei).

Dessa forma, reafirma-se que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício previdenciário do Auxílio-Doença e conversão para aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado especial do INSS, na medida em que o apelado recebeu citado benefício junto ao apelante em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade total e permanente do contribuinte.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – DOENÇA OCUPACIONAL – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO – TERMO FINAL DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATADA PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA, REABILITAÇÃO PROFISISONAL OU RETORNO ESPONTÂNEO AS ATIVIDADES HABITUALMENTE DESENVOLVIDAS – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Faz jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho.

2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária com possibilidade de tratamento clínico efetivo
.

3. Termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação, enquanto que o termo final de cessação deve ser aferido, a tempo e modo, através de perícia judicial, reabilitação ou retorno as atividades habituais,

4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso Adesivo desprovido e Recurso de Apelação parcialmente provido.

6. Sentença ratificada.”
(RAC n. 0010928-21.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 26.04.2022 – negritei e grifei)

Ademais, no tocante à tese defensiva de doença preexistente, não merece guarida tal argumento, pois, porque além do segurado preencher os requisitos legais para os benefícios postulados, tal assertiva se revela verdadeira inovação recursal, na medida em que sequer foi objeto na ação de origem.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023